Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exige que os exequentes, por não terem participado ativamente da fase de conhecimento, instruam a petição com todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade para compor o polo ativo da ação, como a apresentação de procuração individual e dos respectivos documentos de identificação.
3. O juiz, ao constatar que não foram acostados os documentos essenciais para a propositura da ação (art. 320, CPC), deve intimar a parte para sanar os vícios identificados, cuja emenda deve ser realizada no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, par. único, CPC).
4 O desatendimento do comando judicial para emenda, a despeito da concessão de duas oportunidades para tanto, traduz incúria processual, devendo ser indeferida petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC).
5. Conquanto o prazo de emenda seja dilatório, a sua apresentação deve ocorrer antes da prolação da sentença que indefere a petição inicial, sob pena de se consubstanciar a usurpação da competência do juízo singular por esta instância revisora.
6. Recurso conhecido e desprovido.